Tribunal: STF
Processo: ARE 1327809
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - FEPASA PRETENSÃO À CONVERSÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV PARA 1º DE MARÇO DE 1.994 PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO INOCORRÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO NO MÉRITO INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.880/94 POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, uma vez que a relação jurídica versada nos presentes autos é de trato sucessivo, aplicando-se, pois, o entendimento sumular nº 85 do C. STJ. 2. No mérito, os inativos e pensionistas da extinta Fepasa, equiparados, para fins de recebimento da complementação de benefícios, fazem jus às respectivas diferenças decorrentes de erro na conversão de salários pela URV de 1º.3.1994. 3. Inteligência dos artigos 193 do Decreto Estadual Paulista n.º 35.530/53, 4º e § 2º, da Lei Estadual n.º 9.343/96 e § 8º do artigo 40 da CF. 4. Aplicação da regra do artigo 22, § 2º, da Lei Federal n.º 8.880/94, observada, em especial, a irredutibilidade salarial. 5. A Lei Federal nº 8.880/94 é diploma legal de aplicação compulsória aos Estados e Municípios, inclusive, no que se refere aos vencimentos de respectivos servidores, não havendo falar em eventual ofensa ao princípio federativo previsto na Constituição Federal. 6. Impedimento de compensação com reajustes futuros de natureza jurídica diversa. 7. De outra parte, embora as diferenças devidas pela incorreção da conversão não sejam compensáveis com reajustes futuros, eventual resíduo cessará por ocasião da fixação de novo padrão de vencimentos para os servidores, o que deverá ser analisado, concretamente, na fase de execução. 8. Precedentes da jurisprudência dos E.E. STF, STJ e desta C. Corte de Justiça. 9. Majoração dos honorários advocatícios, decorrentes da sucumbência. 10. Ação de procedimento ordinário, julgada procedente, em Primeiro Grau. 11. Sentença, parcialmente reformada, apenas e tão-somente, quanto aos ônus da sucumbência. 12. Recursos oficial e de apelação, apresentado pela Fazenda Pública, desprovidos, por maioria de votos. 13. Recurso de apelação oferecido pela parte autora, provido, por maioria de votos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos II, XXXVI, XLII e XLIV; 7º, inciso XXIX; 25; 37, caput, e incisos X e XIII; 61, inciso II, alínea "a"; 97; 102, inciso III; 169, inciso I; 195, § 5º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, caput e incisos II, XXXVI, XLII e XLIV; 7º, inciso XXIX; 97; 102, inciso III; 169, inciso I; 195, § 5º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente